Tribunal: TJDFT
Processo: 0709352-73.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. REDUÇÃO TAXA DE JUROS. LEI No 13.530/2017. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando que a prova é destinada ao Julgador e deve ser assegurado às partes os meios probatórios das respectivas alegações articuladas, contata-se a imprescindibilidade da prova pericial contábil para a aferir com exatidão os fatos alegados pela parte recorrente.
2. Ao analisar as provas documentais, notadamente o cronograma no qual consta os dados do financiamento estudantil, e os extratos anexados aos autos, não há como aferir se o agente financiador cumpre devidamente as legislações pertinentes ao FIES.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.